Tribunal: TJDFT
Processo: 0701865-52.2017.8.07.0001
Órgão julgador: ROMÃO C. OLIVEIRA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-03-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0701865-52.2017.8.07.0001 RECORRENTES: PAULO OCTAVIO INVESTIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA, FUNDACAO DOS ECONOMIARIOS FEDERAIS FUNCEF RECORRIDO: VIDA DIGITAL - COMERCIO DE CELULARES LTDA - ME DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA. JUNTADA DE DOCUMENTOS NOVOS. REJEIÇÃO. LOCAÇÃO NÃO-RESIDENCIAL EM SHOPPING CENTER. APLICAÇÃO DO CDC. INVIABILIDADE. CLÁUSULA CONTRATUAL EXIGINDO A CONTRATAÇÃO DE SEGURO. INEXISTÊNCIA DE EXONERAÇÃO DA RESPONSABILIDADE CIVIL DO SHOPPING CENTER PELOS DANOS DECORRENTES DE FURTO FORA DO HORÁRIO COMERCIAL. NEGLIGÊNCIA NA VIGILÂNCIA DO SHOPPING CENTER. FURTO DE OBJETOS ARMAZENADOS NO INTERIOR DE LOJA DE TELEFONIA CELULAR. COMPROVAÇÃO DO PREJUÍZO. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DA EXTENSÃO DOS DANOS. APURAÇÃO EM SEDE DE LIQUIDAÇÃO. 1. A falta de intimação da parte contrária sobre documentos colacionados aos autos, por si só, não gera a nulidade do processo, sendo necessária a comprovação de efetivo prejuízo à parte, com base no art. 282, § 1o, do CPC, e em consonância com o princípio pas de nullite sans grief. Preliminar rejeitada. 2. Não há que se falar em aplicação do Código de Defesa do Consumidor nas relações estabelecidas entre lojistas e empreendedores de Shopping Center, vez que possuem regramento específico, consoante disposto no art. 54, da Lei no 8.245/91. 3. A cláusula do contrato de locação firmado, obrigando o locatário a contratar seguro, não atenua o dever de segurança imposto ao centro comercial. 4. Verificada a ocorrência de furto no interior de shopping center, em espaço destinado ao lojista, fora do horário comercial, com grave negligência da administração do empreendimento quanto à segurança, deve haver o ressarcimento dos danos sofridos pelo lojista. 5. Sendo certo que houve danos materiais de expressiva monta, mas não sendo possível determinar a sua extensão, no momento do julgamento da apelação, o valor dos danos patrimoniais deve ser apurado em sede de liquidação pelo procedimento comum. 6. Se as rés alteraram maliciosamente a verdade dos fatos ao sustentar que a autora não mais ocupava o imóvel no momento do furto, há que suportar a reprimenda do art. 81, do CPC. 7. Impossibilita-se a condenação da autora por litigância de má-fé sem comprovação da ocorrência de quaisquer das hipóteses descritas no art. 80, do CPC. 8. Apelo parcialmente provido. Os recorrentes apontam violação aos seguintes dispositivos: a) artigos 9o, 10, 357, §1o, 369, 435 e 436, todos do Código de Processo Civil, sustentando que não lhes foi concedido prazo para que se manifestassem acerca de documentos acostados pela Recorrida e que serviram de lastro à decisão recorrida; b) artigo 54 da Lei 8.245/1991, sob o argumento de que o contrato de locação de espaço em shopping center é modalidade de contrato empresarial em que a livre pactuação estabelecida entre lojista e empreendedor deve prevalecer, razão pela qual não haveria ilegalidade na cláusula por meio da qual a recorrida se obrigou a contratar seguro para todos os bens contidos na área por ela locada, inclusive estoques de mercadoria e equipamentos e que seria suficiente para afastar a responsabilidade imputada no decisum impugnado. Por fim, conquanto tenham os recorrentes fundamentado o recurso exclusivamente na alínea “a” do permissivo constitucional, afirmam expressamente, na peça recursal, que o acórdão combatido divergiu do posicionamento adotado pelo TJSP no tocante à diversidade de tratamento normativo entre as locações gerais e as relações locatícias específicas dos shopping centers, sendo, assim, legítimo supor que pretendiam embasar seu inconformismo também na alínea “c” do autorizador. Pedem que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome do advogado GABRIEL FERREIRA GAMBOA, OAB/DF 36.120. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Examinando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifico que o recurso especial não merece prosseguir quanto à suposta violação artigos 9o, 10, 357, §1o, 369, 435 e 436, todos do Código de Processo Civil, porquanto a convicção a que chegou o acórdão impugnado, no sentido de que “as rés não demonstraram a ocorrência de prejuízo. Cumpre destacar, nesse ponto, que, apesar de o magistrado ter indicado o email enviado pela seguradora como prova, verifica-se que esta não foi determinante para conclusão adotada na sentença, pois o ilustre julgador baseou-se nas notas fiscais juntadas aos autos pela apelada para auferir o montante do prejuízo suportado. Assim, por ausência de prejuízo, não se verifica qualquer nulidade que justifique a cassação do decisum” (ID 6868380 - Págs. 3 e 4), encontra-se em perfeita sintonia com a orientação jurisprudencial da Corte Superior, de modo a atrair ao apelo o veto do enunciado 83 da Súmula do STJ, “que abrange os recursos especiais interpostos com amparo nas alíneas a e/ou c do permissivo constitucional. Precedentes” (AgInt no AREsp 1535105/RJ, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 29/11/2019). Nesse sentido, confira-se: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PERMUTA. NULIDADE. VENDA NON DOMINO. PERDAS E DANOS. DECADÊNCIA. PREJUÍZO. AUSÊNCIA. MATÉRIA QUE DEMANDA REEXAME DE FATOS E PROVAS. SUMULAS 5 E 7 DO STJ. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. (...) 2. O Tribunal de origem, amparado no acervo fático - probatório dos autos, concluiu pela ausência de prejuízo em razão da não ocorrência de suspensão processual; e pela aplicação do prazo prescricional vintenário, tendo em vista que no caso, não ocorreu apenas mera rescisão contratual, pois o imóvel objeto da permuta era propriedade de terceiro, tendo os recorrentes entregado um bem que não lhes pertencia. Assim, o acórdão recorrido decidiu em consonância com a jurisprudência do STJ, que é no sentido de que o prazo prescricional aplicável para a indenização requerida, a qual possui natureza pessoal e obrigacional, é o previsto no art. 177 do Código Civil de 1916. Ademais, esta Corte possui firme o entendimento de que a decretação de nulidade de atos processuais depende da efetiva demonstração de prejuízo à parte interessada, o que não ocorreu no caso. Precedentes. (...) 5. Agravo interno não provido. (AgInt no AREsp 1261143/PE, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, DJe 4/2/2020) (g.n.) Ademais, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pelos recorrentes, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. Melhor sorte não colhe o apelo no que tange à alegada violação ao artigo 54 da Lei 8.245/1991, tampouco à suposta divergência jurisprudencial, uma vez que a turma julgadora consignou “Nada obstante se reconheça a validade das cláusulas contratuais estipuladas livremente entre as partes, tem-se que o dispositivo contratual (cláusula décima) que determina a contratação de seguro por parte da apelada não pode ensejar o afastamento de toda e qualquer responsabilidade por ato culposo das apelantes, proprietárias do Shopping Center e locadoras da loja ocupada pela recorrida” (ID 6868380 - Pág. 6). Bem assim, que as ora recorrentes teriam sido negligentes na vigilância do shopping center, pois “pela dinâmica da conduta delituosa descrita no Boletim de Ocorrência, verifica-se que este ocorreu fora do horário de funcionamento do shopping center, uma vez que o agente criminoso provavelmente entrou por uma loja vizinha, que estava em obras e quebrou uma pequena coluna, de gesso cartonada, entrou e acessou um ambiente separado, embaixo da escada, onde ficavam os aparelhos do estoque” (ID 6868380 - Pág. 7). Destarte, o entendimento colegiado decorreu da análise do conjunto fático-probatório e contratual constante dos autos, e o acolhimento da pretensão recursal demandaria o reexame do mencionado suporte, obstando a admissibilidade do especial à luz dos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ, também aplicáveis ao recurso fundamentado na alínea “c” do autorizador constitucional (AREsp 1535592/DF, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, DJe 19/12/2019). Determino que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome do advogado GABRIEL FERREIRA GAMBOA, OAB/DF 36.120. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMÃO C. OLIVEIRA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A029